Tribunal: TJDFT
Processo: 0735779-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735779-97.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO MARCOS BARBOSA SANTOS EMBARGADO: BANCO BMG SA, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, NU PAGAMENTOS S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO MARCOS BARBOSA SANTOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 72243733, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Em suas razões recursais (ID 72644223), o embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em vício de omissão no v. acórdão recorrido, ao basear-se exclusivamente no Decreto n.o 11.150/22 para definir o mínimo existencial em R$ 600,00, desconsiderando o fato de que tal parâmetro infralegal não pode prevalecer sobre o espírito da Lei n.o 14.181/21. Assevera que o acórdão deixou de analisar o pedido de inversão do ônus da prova, requerido expressamente na petição inicial e reiterado no recurso de apelação. Ainda, sustenta que teria havido contradição interna do julgado ao afirmar a existência de documentos relevantes e, ao mesmo tempo, concluir pela ausência de comprovação da situação de superendividamento. Com base nesses argumentos, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se os vícios apontados. Percebe-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes embargadas para, querendo, ofertarem contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de junho de 2025 às 16:58:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora